Tribunal: TJMT
Processo: 1015098-25.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
r

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1015098-25.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Inadimplemento, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Compra e Venda, Por Terceiro Prejudicado]

Relator:
Des. DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:
[DES. DIRCEU DOS SANTOS, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Partes:

[PAMELA NATALIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA - CPF: 013.091.481-98 (ADVOGADO), ANA REGINA MARTINS DA SILVA GOMES - CPF: 002.836.921-11 (AGRAVANTE), BRUNO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 050.576.306-01 (ADVOGADO), MIHAY DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 026.208.241-17 (AGRAVADO), SIDNEI COSTA - CPF: 639.216.692-00 (AGRAVADO), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), ARIADNE MARTINS FONTES - CPF: 706.072.061-87 (ADVOGADO), FLAVIO NINA FERREIRA GOMES DA SILVA - CPF: 306.492.998-41 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS - CPF: 037.588.391-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL. VENCIDO O RELATOR.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – TUTELA PROVISÓRIA DE RESTRIÇÃO NA MATRÍCULA DO BEM – CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES LITIGANTES E PROTEÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A averbação premonitória visa apenas o registro da existência da demanda judicial à margem do registro do bem, não conferindo os efeitos de penhora ou comprometendo o exercício de propriedade. Ademais, a diligência tem como objetivo comunicar a existência do litígio que pende sobre o bem, prevenindo terceiros de boa-fé.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. DIRDEU DOS SANTOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória, interposto por ANA REGINA MARTINS DA SILVA GOMES, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
EMBARGOS DE TERCEIRO
de nº 1014636-62.2023.8.11.0002, movida por SIDNEI COSTA e MIHAY DE OLIVEIRA SILVA, distribuído por dependência aos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1035302-21.2022.8.11.0002, revogou a liminar inicialmente concedida, que determinava a averbação premonitória sobre o imóvel dado em garantia real no bojo do Termo de Confissão de Dívida com Garantia Real e Pagamento Futuro, celebrado pela agravante e seu ex-cônjuge, Flávio Nina Ferreira Gomes da Silva, ora terceiro interessado.

Em breve síntese, a recorrente sustenta que o seu ex-cônjuge, maliciosamente, celebrou Contrato de Compra e Venda do imóvel com os ora agravados, em 22.09.2022, mesmo tendo firmado compromisso anterior com ela, fraudando a execução, alienando um bem eivado de impedimento. Alega que os recorridos não averbaram a escritura de compra e venda na matrícula.

Informa que o terceiro interessado continua em mora, motivo pelo qual, deve ser mantida a tutela antecipada de urgência concedida nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1035302-21.2022.8.11.0002, bem como seus efeitos.

Defende que é cediço que a averbação premonitória concedida em caráter liminar na ação de execução, apenas dá publicidade aos atos, contudo, toda e qualquer responsabilidade sobre prejuízos causados a terceiros de boa-fé, caberá a quem vendeu o bem gravado de garantia real,
in casu
, seu ex-cônjuge, Flávio Nina Ferreira Gomes da Silva, e não ela.

Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência recursal para que a decisão de primeiro grau seja reformada, liminarmente, não concedendo a suspensão / cancelamento da constrição realizada na matrícula sob o n° 1:47.381, fls. 01 do livro geral n. 22 do 1° Serviço Notarial e de Registros da Comarca de Várzea Grande/MT, dando por consequência, manutenção da tutela antecipada concedida nos autos executivos mencionados.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Liminar indeferida (ID 174599527).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 175189193).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 177527153).

Eis os relatos necessários.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO BRUNO FEREIRA ALEGRIA – OAB/MT 9996-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Eminentes pares.

Anoto, inicialmente, que a simples averbação de existência do procedimento executivo em matrícula de imóvel de propriedade da parte executada, denominada averbação premonitória, tem o condão, apenas, de resguardar interesse do credor, ao conferir publicidade à execução, não representando ato de constrição hábil a efetivamente garantir o valor exequendo, porquanto não possui o efeito de tornar o bem do devedor indisponível.

Sobre o tema, a seguinte lição de Humberto Theodoro Junior, em sua obra "Curso de Direito Processual Civil", v. 03, p. 414,
in verbis
:

“Os bens afetados pela averbação não poderão ser livremente alienados pelo devedor. Não que ele perca o poder de dispor, mas porque sua alienação pode frustrar a execução proposta. Trata-se de instituir um mecanismo de ineficácia relativa.
A eventual alienação será válida entre as partes do negócio, mas não poderá ser oposta à execução, por configurar hipótese de fraude à execução, nos termos do art. 828, § 4º
. Não obstante a alienação, subsistirá a responsabilidade sobre o bem, mesmo tendo sido transferido para o patrimônio de terceiro. Naturalmente, essa presunção legal de fraude de execução, antes de aperfeiçoada a penhora, não é absoluta e não opera quando o executado continue a dispor de bens para normalmente garantir o juízo executivo. Mas se a execução ficar desguarnecida a fraude é legalmente presumida, independentemente da boa ou má-fé do adquirente, graças ao sistema de publicidade da averbação, no registro público, da simples existência de execução contra o alienante. Em outros termos, a averbação torna a força da execução ajuizada oponível erga omnes no tocante aos bens objeto da medida registral, de sorte que, sendo alienados, permanecerão, mesmo no patrimônio do adquirente, sujeitos à penhora, sem que se possa cogitar de boa-fé do terceiro para impedi-la
.

Não serve a existência de averbação premonitória, por consequência, para perfectibilizar a garantia do juízo, que somente ocorre, para fins de atribuição de efeito suspensivo a Embargos à Execução, mediante penhora, depósito ou caução levado a efeito nos autos do procedimento executivo
.” (grifo nosso)

A averbação premonitória encontra azo na exegese do artigo 828 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos,
in verbis
:

“
Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.

§ 1º No prazo de 10 (dez) dias de sua concretização, o exequente deverá comunicar ao juízo as averbações efetivadas.

§ 2º Formalizada penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, o exequente providenciará, no prazo de 10 (dez) dias, o cancelamento das averbações relativas àqueles não penhorados.

§ 3º O juiz determinará o cancelamento das averbações, de ofício ou a requerimento, caso o exequente não o faça no prazo.

§ 4º Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação.

§ 5º O exequente que promover averbação manifestamente indevida ou não cancelar as averbações nos termos do § 2o indenizará a parte contrária, processando-se o incidente em autos apartados.”

Desse modo, não vislumbro o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em detrimento do contraditório, considerando que não fora realizado qualquer ato expropriatório, tratando-se de medida que visa apenas proteger o direito e a boa-fé de terceiros, principalmente porque a averbação não inviabiliza, como já dito alhures, o exercício da posse sobre o bem.

Assim, o pedido de cancelamento da averbação premonitória deve ser mantido.

Como bem salientado na decisão atacada:

“No caso em análise, a posse da parte embargante restou comprovada pela juntada do Contrato de Promessa de Venda e Compra de Imóvel Rural, firmado em 22/09/2022 com a executada, pelo valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) (id. 115921657), parcialmente quitados conforme comprovantes de pagamento (id. 115921658).

Ainda, denota-se que a parte embargante dispõe do imóvel, conforme notas fiscais de produtos agrícolas (id. 115921675), ficha de cadastro do estabelecimento rural no nome da embargante (id. 115921676) e fotografias que se reputam do imóvel (id. 115921674).

Observo que em 03/11/2022 foi ajuizada execução de título extrajudicial (id. 103025343 - processo de execução n. 1035302-21.2022.8.11.0002) e, posteriormente, foi deferido medida liminar determinando a averbação premonitória do imóvel sub judice, cuja decisão data de 07/02/2020, sendo efetivamente averbado na data de 01/02/2023 (id. 108633798 – processo de execução n. 1035302-21.2022.8.11.0002).

Nesse norte, a aquisição do imóvel pela parte embargante ocorreu antes mesmo do início do processo de execução e, especialmente, da averbação premonitória do imóvel.

Some-se a isso que do contrato de compra e venda pactuado entre a parte embargante e o segundo embargado constou expressamente na Cláusula Nona o caráter irrevogável e irretratável do instrumento celebrado (id. 115921657).

Diante desse panorama, tenho que os elementos de convicção até então produzidos pela parte embargante autorizam a concessão da liminar pretendida, porquanto suficientemente provada a posse exercida sobre o imóvel, a rigor do previsto no art. 678 do CPC.

(...)

Por fim, ainda que não se afigure necessária a demonstração do perigo de dano quando da análise de liminar em embargos de terceiro, cumpre ressaltar que a manutenção da restrição da matrícula do imóvel sub judice traz prejuízos ao exercício da posse pela parte embargante, não sendo cabível obrigá-la a aguardar a solução da controvérsia nos autos principais.

Ademais, eventual verificação de irregularidade na transmissão da propriedade poderá ser resolvida por perdas e danos, nos termos da lei.
” (grifo nosso)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL):

Nesses casos, a mera anotação, não traz prejuízo nenhum, apenas alerta terceiros.

Há uma demanda a respeito desse imóvel.

Com todas as vênias, voto pelo provimento do recurso para manter essa anotação, Excelência.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Estou desprovendo com o mesmo argumento.

Não despenhora os móveis, não anula eventual venda, apenas torna ineficácia e conhecida.

No caso, não foi a parte que requereu, foi um terceiro que está sendo prejudicado com essa anotação.

Ele mais que ninguém sabe desta ação, se for ineficaz, ele jamais poderá alegar qualquer ignorância porque é parte do processo judicial.

Por isso, mantenho o entendimento do Juiz.

É aquele caso que a coisa qual, com a qual e sem a qual, a coisa parece tal e qual.

Manter com terceiro que se diz comprador, essa constrição, teriam uma garantia real e não fizeram o registro da hipoteca, que poderia ser feita.

Pode ser dado ou pode ser negado e preferi seguir o que o Juiz decidiu.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL):

Após o voto do relator desprovendo e da primeira vogal provendo, peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 25 DE OUTUBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADA PELO SEGUNDO VOGAL, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E A PRIMEIRA VOGAL PROVEU.

SESSÃO DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL):

Em suma, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Ana Regina Martins da Silva Gomes em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos dos Embargos de Terceiro com pedido de tutela provisória de urgência n.
1014636-62.2023.8.11.0002, movido contra Ana Regina Martins da Silva Gomes e Flavio Nina Ferreira Gomes da Silva, deferiu a medida liminar pleiteada e suspendeu a medida constritiva relativa à matrícula nº 47.381 fls. 01 do livro geral nº 2 do 1º Serviço Notarial e de Registros da Comarca de Várzea Grande/MT (id. 115921672), deferida na decisão de id. 108633798 dos autos executivos n. 1035302-21.2022.8.11.0002, até ulterior deliberação daquele juízo.

Aduz a agravante que não agiu com o costumeiro acerto o douto magistrado
a quo
, ao passo que, e
m decorrência da separação do antigo casal (Ana Regina Martins e Flavio Nina Ferreira Gomes), originou-se no dia 03 de março de 2021 um Termo de Confissão de Dívida com garantia real e pagamento futuro (doc. anexo aos autos), assinado pela Agravante e o já Executado, Sr. Flávio Nina.

Segue sustentando que a agravante
interpôs ação de Execução de Título Extrajudicial com pedido de antecipação de tutela de urgência (autos nº 1035302- 21.2022.8.11.0002) onde foi alcançado o mérito do pedido liminar pleiteado pelos agravados nos Embargos de Terceiro, qual seja: a averbação premonitória da execução e do Termo de Confissão de Dívida com garantia Real e Pagamento Futuro, visando conservar à garantia dada ao imóvel e prevenir possível fraude contra a agravante, posto à inadimplência proeminente do executado e aqui terceiro interessado, Flavio Nina Ferreira Gomes da Silva.

Posteriormente ao exposto, a mencionada execução foi alvo de Embargos de Terceiro, onde os embargantes, ora agravados, alegaram ter sofrido constrição judicial indevida em seu imóvel, leia-se: O ex-cônjuge da agravante (Devedor e Executado) celebrou Contrato de Compra e Venda da área com os agravados, mesmo tendo firmado o compromisso anterior.
Precisamente, deu em garantia de pagamento da dívida confessa,

o bem imóvel objeto deste litígio, ou seja, fraudou a credora/agravante, alienando um bem eivado de impedimento, posto a sua inadimplência
.

Informa a a
gravante
que,
em busca da cadeia dominial do imóvel, comprovou-se nos autos da execução a falta do registro do contrato de compra e venda na matrícula, fato este, que torna ainda mais evidente a má-fé do executado, que além de não cumprir com o que pactua, celebrou com os agravados a referida venda do imóvel em litigio, sem ao menos constar como proprietário do mesmo.

Forte nesses argumentos, requer a reforma da r. decisão, a
fim de que seja mantida a tutela antecipada de urgência concedida nos autos da execução de título extrajudicial, consistente na averbação premonitória da presente execução na matrícula do imóvel inscrito sob o n.º 47.381, objeto dos autos.

O i. relator entendeu pelo desprovimento do recurso e a 1ª vogal abriu divergência, dando provimento ao recurso interposto a fim de manter
a averbação premonitória.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a questão afeta a má-fé do executado Flavio Nina Ferreira Gomes da Silva (terceiro interessado), que além de não cumprir com o que pactua, celebrou com os agravados a referida venda do imóvel em litigio, sem ao menos constar como proprietário do bem não merece ser conhecida, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Afinal, ao fixar tais premissas, estar-se-ia contribuindo de forma antecipada e indevida no acolhimento ou rejeição da tese esposada, antes mesmo do pronunciamento do juízo de origem.

Diante da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, pensar diferente violaria os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA...

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO...

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - REJEITADAS - CONCURSO PÚBLICO - CARGO SOLDADO DA PM - LIMITE DE IDADE - LEGALIDADE - FUMUS BONI IURIS - AUSÊNCIA - AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
...”.
(RAI n. 63.448/2008, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que deferiu a tutela antecipada nos embargos de terceiro,
“suspendendo a medida constritiva relativa à matrícula nº 47.381 fls. 01 do livro geral nº 2 do 1º Serviço Notarial e de Registros da Comarca de Várzea Grande/MT (id. 115921672), deferida na decisão de id. 108633798 (autos n. 1035302-21.2022.8.11.0002), até ulterior deliberação deste juízo”
(id. 173689362 - Pág. 6).

Superada essa questão,
com a devida vênia, entendo que a r. decisão merece reforma no ponto afeto a determinação de suspensão da averbação da ação de execução à margem da matrícula
nº 47.381 fls. 01 do livro geral nº 2 do 1º Serviço Notarial e de Registros da Comarca de Várzea Grande/MT (id. 115921672), deferida na decisão de id. 108633798 (autos n. 1035302-21.2022.8.11.0002), envolvendo a agravante
. Explico.

Ora, a referida anotação possui efeito prático de simplesmente noticiar a existência da demanda proposta, sem qualquer gravame, mormente pelo fato da demanda ser pública e ainda proteger interesses de terceiros de boa-fé que eventualmente pretendam contratar com o agravado Flavio Nina Ferreira Gomes da Silva, em transações que envolva o referido imóvel rural, não havendo que se falar em abusividade e prejudicialidade, mormente por dar cumprimento ao quanto disposto no art. 828, do CPC, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.”

Na verdade, com o devido respeito, o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto neste particular, pois, a anotação do feito executivo à margem da matrícula do imóvel é plenamente aplicável à espécie, diante do poder de cautela e da abrangência da medida que assegura a transparência e protege terceiros, repiso, conforme se extrai dos seguintes julgados,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. ANULATÓRIA DE INVENTÁRIO E PARTILHA EXTRAJUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DO ÚNICO BEM IMÓVEL PELA VIÚVA. EXISTÊNCIA DE FILHA DO DE CUJUS QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO ANULATÓRIA NO REGISTRO IMOBILIÁRIO.
TUTELA PROVISÓRIA DE RESTRIÇÃO NA MATRÍCULA DO BEM.
CABIMENTO
.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES LITIGANTES E PROTEÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
”. (TJRS, RAI n. 70073345852, 7ª Câm. Cív., Rela. Desa. Sandra Brisolara Medeiros, j. 31.05.2017 – negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGISTRO DE IMÓVEIS.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ARREMATAÇÃO E DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. DECISÃO MANTIDA
. PRECEDENTES. Caso dos autos em que a tutela conferida visa tão somente ao resguardo de interesses, inclusive de terceiros, e em hipótese alguma fere o direito de propriedade do agravante. Fatores que indicam grande litigiosidade que recai sobre o imóvel. Justificada a manutenção da averbação da existência da ação na matrícula imobiliária. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
”. (TJRS, RAI n. 70070421573, 19ª Câm. Cív., Rela. Desa. Mylene Maria Michel, j. 09.03.2017 – negritei)

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO – AVERBAÇÃO NAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS – CANCELAMENTO – PREJUÍZO AOS EXECUTADOS – INOCORRÊNCIA – EFEITO MERAMENTE INFORMATIVO – DIREITO DE PROPRIEDADE MANTIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A simples anotação feita às margens das matrículas dos imóveis objeto da lide não causa prejuízo aos proprietários, sendo medida prudente para evitar entraves a terceiros de boa fé e ao próprio desenrolar da ação
.”
(RAI n. 1010820-54.2018.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 05.11.2018 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS, ANULAÇÃO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DE VENDA E COMPRA E RESPECTIVOS REGISTRO IMOBILIÁRIOS – BLOQUEIO NA MATRÍCULA DE IMÓVEL – POSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO DA CAUTELA, SEM CERCEAR O DIREITO DE PROPRIEDADE – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE AÇÕES NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Mantém-se parcialmente a decisão que, no intuito de prevenir prejuízo de terceiros, defere em sede de liminar o pedido de cautela.

A averbação da existência de ação anulatória e reivindicatória na matrícula do registro imobiliário do imóvel afigura-se como cautela menos onerosa porquanto não importa em restrição à direito de propriedade e mantém o objetivo de prevenir interesse de terceiro
.”
(RAI n. 135.883/2012, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05.03.2013 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA – TUTELA ANTECIPADA – AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA SOBRE A EXISTÊNCIA DE AÇÃO – PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE – RECURSO PROVIDO.

O princípio da publicidade se destina a dar conhecimento a terceiros interessados, visando proteger o adquirente de boa-fé, devendo ser, tão-somente, averbada no registro do imóvel a existência da ação e seu pedido, com o fim de evitar eventual alegação de desconhecimento do litígio por terceiros, que venham a negociar com a parte agravada, acerca do imóvel objeto da compra e venda
.”
(RAI n. 35.838/2012, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 21.03.2013 – negritei)

Por conseguinte, a ausência da averbação desprotegeria não só os litigantes, mas, também, os terceiros desavisados, causando mais tumulto processual, inexistindo qualquer abuso a manutenção da averbação premonitória do imóvel
sub judice
.

Ademais, a referida medida é por certo reversível, e será modificada em caso de procedência dos embargos de terceiro.

Portanto, sem maior delonga e estribado nessas razões, peço vênia ao douto Relator para divergir do seu voto e acompanhar a eminente 1ª vogal, para conhecer do agravo de instrumento e no mérito, lhe
DAR PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023